Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740016-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SOLANGE AFONSO DE FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator